Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719422-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA APENAS EM GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIDA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de parte de imóvel relativa à meação da executada, ora agravante. 2. É incabível, em grau recursal, conhecer de matérias ou documentos não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Com base no art. 435 do CPC, não deve ser conhecida a prova documental trazida aos autos após a interposição do agravo de instrumento (faturas de energia elétrica, boletos de taxa condominial, laudos médicos e guias de recolhimento de IPTU), pois tal documentação não foi juntada na impugnação à penhora e a parte agravante não explicou as razões de ter deixado de apresentá-la ao Juízo a quo. 4. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. 5. A última diligência realizada por Oficial de Justiça nos autos de origem indica que a executada/agravante foi encontrada em outro endereço para receber a comunicação, o que enfraquece a declaração de que o imóvel objeto da penhora seria utilizado atualmente como sua moradia. O mesmo endereço apontado na referida diligência consta como o domicílio da executada/agravante nos resultados das buscas no Sistema de Informações Eleitorais (Siel), no Infoseg e no Sisbajud, assim como na certidão de óbito de seu cônjuge. 6. A alegação no sentido de que a executada/agravante teria residido temporariamente na casa de familiares e teria retornado recentemente ao seu apartamento não foi oportunamente comprovada. 7. Em razão da ausência de provas de que o imóvel constrito é utilizado como moradia permanente da devedora ou de seu núcleo familiar, reputa-se correta a decisão que afastou a proteção legal destinada ao bem de família, já que não foram preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.009/90. 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 3o, do Estatuto do Idoso, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1995 e o enunciado 364 da Súmula do STJ, defendendo que o imóvel objeto dos autos se trata do único bem pertencente à insurgente, sendo, portanto, indevida a sua penhora. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 55011859). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, § 3o, do Estatuto do Idoso, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1995. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento ao enunciado 364 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 55011859). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005